Tribunal: TJES
Processo: 5011276-48.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011276-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES LEBRANQUE
RECORRIDO: ANDRE ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011276-48.2023.8.08.0030

ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANTONIO RODRIGUES LEBRANQUE

RECORRIDO
: ANDRE ANTONIO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGO DE TERCEIRO. FALTA DE PROVAS. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FORMAIS. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o embargante, ora recorrente, alega que adquiriu o veículo Toyota Etios em 17/07/2021 na empresa Kaique Veículos e pagou o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), ocorreu uma restrição judicial, via sistema RENAJUD na data de 13/08/2023, quando o veículo já lhe pertencia, e afirma que não tem relação com as partes no processo que gerou a restrição.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos do embargante, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente se fundamenta falta de provas suficientes, bem como ausência de documentação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, inicialmente a demanda, inicialmente foram colacionados aos autos comprovantes de PIX em nome da empresa Kaique Veiculos, pessoa estranha a lide, considerando que o veículo esteja registrado em nome da executada SELECT NEGÓCIOS.

6. Ademais a declaração acostada aos autos, não reflete a falta de provas, percebe-se que mesmo sendo uma empresa de Veículos, foi confeccionado um contrato de compra e venda, e nem mesmo a realização da negociação. Nesse sentido não ocorrendo prova suficiente da venda e tradição do automóvel antes do registro no RENAJUD, não deve ser acolhido o pleito do recorrente.

7. A valoração da prova incumbe ao Juízo, que não está vinculado à valoração atribuída pela parte. Foram atendidos os comandos estabelecidos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do Código de Processo Civil.

8. Para afastar a constrição sobre o bem imóvel, objeto da penhora, era de rigor que ficasse caracterizada a boa-fé da embargante com relação à posse ou a propriedade do imóvel constrito, o que não restou caracterizada.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)